Tribunal: TJDFT
Processo: 0721329-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para impugnar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quando a prova estiver já constituída nos autos.
2. Nos termos do art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o contrato de locação é definido como título executivo extrajudicial. É documento hábil para amparar a ação de execução que objetiva a cobrança de aluguéis e demais encargos.
3. A impugnação quanto ao termo de encerramento da relação contratual demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade. Tal matéria, aliás, estaria a cargo dos embargos à execução.
4. Recurso conhecido e não provido.